Tribunal: TCU
Processo: 025.124/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1992/2021-TCU-Segunda Câmara Estas são as contas anuais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), relativo ao exercício de 2016, cujos responsáveis tiveram suas contas julgadas por esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 8021/2018-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relatados estes autos que, neste momento processual, trata do monitoramento das determinações exaradas nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 8021/2018-TCU-Segunda Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações exaradas no Acórdão 8021/2018-TCU-Segunda Câmara , bem como no item 1.9.1, do Acórdão 7099/2015-TCU-Primeira Câmara , reiterado no item 1.10 do Acórdão 8021/2018-TCU-Segunda Câmara , além das considerações e ciência expendidas nos itens 1.7 e 1.8 desta deliberação, dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.124/2017-0 Monitoramento (em Prestação de Contas - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Aguinaldo Roberto Pinto (XXX.874.718-XX); Alacoque Lorenzini Erdmann (XXX.529.320-XX); Anna Cecilia Mendonca Amaral Petrassi (XXX.711.817-XX); Antonio Carlos Montezuma Brito (XXX.518.132-XX); Antonio Cezar Bornia (XXX.904.209-XX); Armando Albertazzi Goncalves Junior (XXX.495.015-XX); Carla Cristina Dutra Burigo (XXX.109.319-XX); Clesar Luiz Loch (XXX.026.509-XX); Cláudio José Amante (XXX.652.189-XX); Denise Cord (XXX.108.092-XX); Edison Roberto de Souza (XXX.200.629-XX); Edison da Rosa (XXX.430.080-XX); Elizabete Nunes Duarte (XXX.467.609-XX); Felício Wessling Margotti (XXX.032.129-XX); Fernando Alvaro Ostuni Gauthier (XXX.442.220-XX); Francis Solange Vieira Tourinho (XXX.503.619-XX); Graziela de Luca Canto (XXX.310.659-XX); Heliete Nunes (XXX.172.979-XX); Jair Napoleão Filho (XXX.374.379-XX); Jamil Assereuy Filho (XXX.458.401-XX); Joana Maria Pedro (XXX.562.129-XX); Juarez Vieira do Nascimento (XXX.036.610-XX); Julian Borba (XXX.026.639-XX); Juliana Blau (XXX.265.129-XX); Leandro Luiz de Oliveira (XXX.681.209-XX); Lincoln Paulo Fernandes (XXX.832.529-XX); Lucia Maria Loch Goes (XXX.451.709-XX); Luciana Miashiro Lima (XXX.343.598-XX); Luiz Carlos Cancellier de Olivo (XXX.667.419-XX); Luiz Henrique Urquhart Cademartori (XXX.955.300-XX); Lúcia Helena Martins Pacheco (XXX.783.309-XX); Marcelo Farina (XXX.561.850-XX); Marcelo Henrique Romano Tragtenberg (XXX.769.958-XX); Marco Antonio Martins (XXX.871.709-XX); Marcos Baptista Lopez Dalmau (XXX.773.459-XX); Marcos Moises Pompilio (XXX.905.979-XX); Marcos Vinicius Mocellin Ferraro (XXX.474.999-XX); Maria de Lourdes Alves Borges (XXX.746.880-XX); Marilza Nair dos Santos Moriggi (XXX.239.709-XX); Maristela Helena Zimmer Bortolini (XXX.615.070-XX); Otávio Vanderlei Berlanda (XXX.688.949-XX); Paulo Roberto Pinto da Luz (XXX.274.979-XX); Pedro Luiz Manique Barreto (XXX.693.129-XX); Ricardo da Silveira Porto (XXX.359.149-XX); Rita de Cássia Knabben (XXX.612.689-XX); Rogerio Cid Bastos (XXX.425.409-XX); Rogerio da Silva Nunes (XXX.184.280-XX); Rogério Luiz de Souza (XXX.087.559-XX); Rosana Cassia dos Santos (XXX.168.509-XX); Roselane Neckel (XXX.354.119-XX); Rosemar da Silva (XXX.498.479-XX); Ruy Tadeu Mambrini Ribas (XXX.553.259-XX); Sebastiao Roberto Soares (XXX.423.179-XX); Simone Vieira de Souza (XXX.583.409-XX); Sérgio Fernando Torres de Freitas (XXX.828.037-XX); Tereza Cristina Rozone de Souza (XXX.645.529-XX); Thayse Kiatkoski Neves (XXX.864.769-XX); Vladimir Arthur Fey (XXX.019.649-XX); Wilker Augusto Glanert Mazetto (XXX.492.069-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. considerar: 1.7.1 em fase de implementação as determinações constantes dos itens 1.7.1, 1.7.2.1.1, 1.7.2.1.2, 1.7.2.1.3, 1.7.2.1.4, 1.7.2.2, 1.7.2.3, 1.7.2.4 e 1.8 do Acórdão 7099/2015-TCU-Primeira Câmara , reiterados pelo item 1.10 do Acórdão 8021/2018-TCU-Segunda Câmara , afastando-se a necessidade de que o Tribunal mantenha o acompanhamento do atendimento da deliberação, sem prejuízo de que as averiguações possam ser retomadas em outras ações de controle; e 1.7.2. prejudicado o monitoramento do item 1.11, e seus subitens, do Acórdão 8021/2018-TCU-Segunda Câmara ; 1.8. dar ciência aos gestores da Universidade Federal de Santa Catarina de que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para a continuidade e a conclusão dos procedimentos administrativos e das medidas requeridas pelo Tribunal de Contas da União, independentemente de monitoramento, e que eventuais inações podem ensejar sanções aos responsáveis;